Tribunal: TJMT
Processo: 1060419-96.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060419-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA - CPF: 804.541.351-49 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA - CPF: 804.541.351-49 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1060419-96.2019.8.11.0041

APELANTE: EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DA RÉ
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
RECURSO DO AUTOR
– DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda uma vez que o aparelho está localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Não há responsabilização civil da concessionária se do procedimento de apuração da fraude no medidor não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma adequada não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1060419-96.2019.8.11.0041

APELANTE: EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$5.171,61, com condenação de ambas as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada uma, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

A ré aduz que a irregularidade no medidor de energia foi aferida com observância à legislação aplicável, e que produziu as provas necessárias, tais como o Termo de Ocorrência e Inspeção e a avaliação técnica, que apuraram medição inferior ao consumo real.

Ressalta que o laudo foi elaborado pelo INMETRO, órgão técnico competente, o que afastaria a arguição de unilateralidade do procedimento.

Afirma que,
“pela precisão do dano causado, com indisfarçável intuito de minorar irregularmente os valores a serem pagos, conclui-se que a irregularidade é indubitavelmente oriunda de ação humana”
.

Argumenta que seus atos têm presunção de legalidade e veracidade, e que deve ser aplicado o princípio do proveito econômico, ou seja, aquele que usufruiu de serviço não faturado arca com o respectivo pagamento, independentemente de prova da autoria da irregularidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

O autor alega não ter sido notificado do TOI, que, segundo aduz, é documento unilateral e nem sequer foi anexado aos autos, tampouco os registros fotográficos.

Sustenta que a ameaça de suspensão no fornecimento do serviço, o tempo gasto na tentativa de resolver a questão na via administrativa e a cobrança vexatória e indevida geram direito à reparação.

Pugna pela majoração da verba honorária.

Nas contrarrazões, a ré impugna a concessão da justiça gratuita ao autor; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (Id n. 79769230).

O autor não contra-arrazoou a Apelação da parte adversa (Id n. 79769231).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1060419-96.2019.8.11.0041

APELANTE: EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RECURSO DA RÉ

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que recebeu fatura relativa a recuperação de consumo, a qual considera indevida, no valor de R$5.171,61, e pleiteou a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente apenas para declarar inexistente o débito.

A ré argumenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes, tendo sido expedido o TOI e o laudo pericial.

Por cuidar de relação de consumo, competia a ela demonstrar a suposta adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Na inicial, o autor nega que tenha cometido qualquer irregularidade no medidor, e inclusive pugnou posteriormente pela realização de perícia para comprovar essa arguição (Id n. 79769212).

O padrão de energia fica na parte externa do imóvel, como mostram a foto de Id n. 79769214, págs. 4 e 7, e a anotação no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id n. 79769214, pág. 1).

O artigo 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

IV –
pela custódia dos equipamentos de medição
ou do TCCI da distribuidora,
na qualidade de depositário a título gratuito,
quando instalados no interior de sua propriedade
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Parágrafo único.
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
.

(Sem destaque no original).

Assim, apesar da expedição do TOI e da avaliação técnica efetuada, a prova da autoria da irregularidade também é exigida para a responsabilização do consumidor, principalmente com o objetivo de cobrá-lo por débito dela oriundo.

Nesse caso, há ainda a particularidade de ele nem ser responsável pela guarda do equipamento, que, como já mencionado, não fica nas dependências de sua propriedade.

A respeito da matéria, o STJ já consolidou
“não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp n. 1435885/RS).

A propósito:

- AREsp n. 1477427/RS;

- AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR; e

- AgRg no AREsp n. 450111/MS.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ÔNUS –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA AUTORIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
–

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. “
Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária
. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)” (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

(N.U 1044673-28.2018.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2021, publicado no DJE 27/03/2021). (Sem destaque no original).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA – LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – INDEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA DO CONSUMIDOR PELA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA OU INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) II - Não bastasse,
não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela autora, ora apelada. III - Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela autora, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar
. (...).

(N.U 1000941-14.2018.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 21/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL –
ausência de culpa da consumidora
– sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos
.
(N.U 0009035-67.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Vice-Presidência, julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 12/05/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR -
AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL –RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO -

QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia
, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)
(...).

(N.U 1003524-06.2017.8.11.0003, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 17/12/2019). (Sem destaque no original).

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O consumidor não pode ser responsabilizado por possíveis irregularidades ou fraudes no medidor de energia,
salvo se comprovada sua autoria
. (...).

(N.U 1005541-15.2017.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2019, publicado no DJE 09/08/2019). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO NA REDE DE BAIXA TENSÃO – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Apenas se houver prova de que a irregularidade no medidor de energia foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a cobrança emitida
.

(N.U 1009770-64.2018.8.11.0041, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/09/2019, publicado no DJE 18/10/2019). (Sem destaque no original).

Posto isso, conclui-se que o autor se desincumbiu do ônus de provar o seu direito e que a ré não apresentou fato extintivo, modificativo ou impeditivo, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC.

Por conseguinte, repita-se, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

RECURSO DO AUTOR

A ré impugna a concessão da justiça gratuita em primeira instância, sob a justificativa de que o autor não apresentou documentos comprobatórios de sua incapacidade financeira.

No entanto, na inicial, na procuração e na declaração de hipossuficiência consta que ele é auxiliar de obra. Logo, é evidente a necessidade de obter o benefício, sobretudo porque a ré não trouxe aos autos nenhum elemento que demonstre o contrário.

Por outro lado, a alegação do autor de cobrança vexatória não está comprovada, e a de ameaça de suspensão no fornecimento do serviço e de tempo gasto na tentativa de resolver a questão administrativamente geram mero aborrecimento, e não danos morais.

Assim, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, era do autor o ônus de prová-los, já que nesta hipótese não são presumidos, pois não houve interrupção da energia e tampouco inscrição imotivada em órgãos restritivos de crédito.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

O autor pleiteia ainda a majoração da verba honorária.

Ante a natureza da causa, o grau de zelo do profissional, a quantidade e a qualidade das peças processuais, o tempo de tramitação da demanda e o local da prestação do serviço, a quantia estabelecida em 10% do valor da causa, de R$25.171,61, está adequada para remunerar com justiça e equidade a atuação do advogado e as responsabilidades por ele assumidas.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021